Tribunal: TJSP
Processo: 1010054-15.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Quitação antecipada de empréstimo consignado. Continuidade dos descontos. Indenização pelos danos morais e materiais. Cabimento. Conjunto probatório constante dos autos comprovando as alegações do autor. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.